Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ALFA S.A. contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702920-73.2020.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de SHEILA DE DEUS SOUZA GUIMARÃES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 142373445 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de apreensão de passaporte postulado pelo autor, sob o argumento de que o exequente não demonstrou como tais medidas poderiam auxiliar o alcance do crédito perseguido. No agravo de instrumento em apreço, o agravante afirma que a agravada celebrou contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 236.505,72 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos). Assevera que, embora os pagamentos das parcelas fossem realizados diretamente mediante descontos nos vencimentos da agravada, esta deixou de efetuar o pagamento de parcelas relativas ao empréstimo contratado. Argui que foram feitas pesquisas de bens e ativos financeiros em nome da agravada pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de consultas perante a SEFAZ/DF, obtendo resultado positivo apenas na consulta SISBAJUD, mas em valor irrisório (R$ 79,84). Sustenta que, após celebrar o contrato de empréstimo bancário, a agravada, servidora pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, solicitou a concessão de licença não remunerada, o que impossibilitou o desconto das parcelas referentes ao mútuo contratado. Aduz que, no mesmo período, o cônjuge da agravada praticou o mesmo ato ilícito atribuído a esta, contraindo empréstimo de grande monta perante a agravante e, conseguintemente, solicitando licença não remunerada. Defende que a agravada e seu esposo pediram a concessão de licença não remunerada, após receberem quantia vultosa, com o único intuito de enriquecerem-se ilicitamente. Obtempera que restou demonstrado nos autos que a agravada ostenta vida luxuosa, realizando diversas viagens ao exterior e usufruindo dos serviços de restaurantes caros. Advoga que o pedido de bloqueio do passaporte da agravada, tem por objetivo impedir que a agravada venha a contrair novas dívidas, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência, e, por via de consequência, obstaria o pagamento do débito objeto da demanda principal. Por fim, argumenta que os fatos apresentados demonstram que estão presentes as circunstâncias que autorizam o deferimento da medida pleiteada, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a suspensão do passaporte da agravada. Preparo recolhido (ID 41939394). Por meio da decisão proferida sob o ID 41961279, esta relatoria verificou a inexistência de pedido de tutela recursal, razão pela qual o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, como também foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões. A Curadoria Especial, em sede de contrarrazões (ID 42038434), pleiteou o não provimento do agravo de instrumento interposto, ao argumento de que a medida atípica requerida pelo agravante não se afigura eficiente à obtenção do crédito pretendido, assim como compromete direitos constitucionais que não podem ser violados. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento ora em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como a suspensão do passaporte da executada. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se.